Tribunal: STF
Processo: HC 177739
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Criciúma/SC, no processo nº 5003091-63.2012.404.7204, condenou o paciente a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 165 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 337-A, inciso I (sonegação de contribuição previdenciária), do Código Penal, por 47 vezes, em continuidade delitiva. Fixou a pena-base em 2 anos, levando em conta o piso de 2 e o teto de 5 anos. Observou, na fração de 2/3, a causa de aumento alusiva ao crime continuado.
    A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu apelação interposta pela defesa. Embargos declaratórios foram desprovidos. Recurso especial teve a sequência indeferida.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 1.298.073. O Relator dele não conheceu. Protocolado agravo interno, encontra-se pendente de exame.
    O impetrante sustenta ocorrida a prescrição da pretensão punitiva. Afirma transcorrido, da data de publicação da sentença – 17 de março de 2014 – até o momento atual, período suficiente à configuração do fenômeno, ante a sanção aplicada – 2 anos, desconsiderado o aumento decorrente do crime continuado. Reporta-se ao artigo 109, inciso V, do Código Penal e ao verbete nº 497 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a extinção da punibilidade do paciente, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou realizado o julgamento da apelação em 8 de fevereiro de 2017.
    A fase é de análise da medida acauteladora.
    2. Observados os lapsos decorridos entre a publicação da sentença condenatória – 17 de março de 2014 –, o julgamento da apelação – 8 de fevereiro de 2017 – e a data atual, não se verificou o transcurso do prazo prescricional de 4 anos versado no artigo 109, inciso V, do Código Penal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator